Tribunal: TJDFT
Processo: 0709419-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INFIRMEM A DECLARAÇÃO. RECURSO PROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Agravo de instrumento interposto pelo autor contra decisão que, em ação de obrigação de fazer com pedido indenizatório, indeferiu pedido de gratuidade de justiça.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A controvérsia recursal consiste em analisar se estão presentes os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça.III. RAZÕES DE DECIDIR3. Apesar da prolação da sentença nos autos de origem, não se verifica a perda do objeto do agravo de instrumento, tendo em vista que o autor foi condenado ao pagamento das custas processuais, de forma que subsiste o interesse recursal no deferimento da gratuidade de justiça.4. A declaração de hipossuficiência financeira da pessoa natural possui presunção relativa de veracidade e somente pode ser elidida por meio de prova em sentido contrário.5. Comprovada a insuficiência de recursos, com a declaração de hipossuficiência corroborada por documento que atesta a inexistência de trabalho formal, e ausentes elementos que infirmem a declaração, o agravante possui direito à assistência jurídica integral e gratuita.IV. DISPOSITIVO6. Agravo de instrumento provido.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 99, §§ 2o e 3o.Jurisprudência relevante citada: TJDFT: Acórdão 1921383, 0725282-90.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/09/2024, publicado no DJe: 04/10/2024; Acórdão 1963727, 0701487-19.2024.8.07.0012, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/01/2025, publicado no DJe: 25/04/2025.

(es/r)